Tribunal: STF
Processo: ARE 1419052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AFASTADA A PRELIMINAR DE, INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO: SERVIDOR PUBLICO. MUNICÍPIO DE FERREIROS. PROFESSOR QUE SE AFASTOU DE SEUS ATIVIDADES LABORAIS PARA CURSAR MESTRADO. AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Preliminar de intempestividade: Correndo o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir do dia 05 de 2016 (fl.66), este findou no dia 26 de maio de 2016 (quinta- feira), feriado de corpus christi, conforme ato n° 1250 de 10 de dezembro de 2015, de forma que, havendo prorrogação ao primeiro dia útil seguinte, o apelante teria até dia 27 de maio de 2016 para protocolar o recurso ou enviar, via correios, as razões do apelo (fl.69v). 



    2. Quanto ao mérito, discute-se, nos presentes autos, se a supressão da parcela denominada “ajuda de custo”, dos vencimentos do autor/apelante, em decorrência de seu afastamento para cursar especialização, constituiria ato ilegal e arbitrário praticado pela Administração. 



    3. A ajuda de custo, por sua própria natureza de parcela indenizatória, destina-se a compensar o servidor pelas despesas efetuadas por seu deslocamento até o local de trabalho. Diante desse raciocínio, pode-se concluir que a citada verba não representa acréscimo patrimonial, servindo apenas ao ressarcimento da mencionada despesa efetuada no interesse da Administração. 



    4. Com o afastamento do autor (para cursar especialização), desapareceu a causa que justificaria o pagamento da mencionada verba, qual seja, o deslocamento do seu domicílio para o Município onde exerce o seu labor, de forma que a continuidade da percepção da mencionada aparcela, por parte deste, constituiria inegável enriquecimento sem causa. 



    5. Apelo improviso. Decisão unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV; 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente